Tribunal: TJES
Processo: 5002968-52.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002968-52.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RENATA SANTANA DADALTO BISSOLI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE UM DIA NO PAÍS DE DESTINO. ESPERA NA PISTA DE DECOLAGEM SEM AR CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade em razão de readequação da malha aérea e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da companhia aérea configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como problemas de readequação da malha aérea que prejudicam o tráfego aéreo.

5. O atraso e cancelamento de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de preterição e atraso de voo, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A perda de um dia no país destino e a espera na pista de decolagem sem ar condicionado configuram dano moral indenizável, que não se confunde com mero aborrecimento.3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002968-52.2025.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: RENATA SANTANA DADALTO BISSOLI

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE UM DIA NO PAÍS DE DESTINO. ESPERA NA PISTA DE DECOLAGEM SEM AR CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade em razão de readequação da malha aérea e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da companhia aérea configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como problemas de readequação da malha aérea que prejudicam o tráfego aéreo.

5. O atraso e cancelamento de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de preterição e atraso de voo, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A perda de um dia no país destino e a espera na pista de decolagem sem ar condicionado configuram dano moral indenizável, que não se confunde com mero aborrecimento.3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
RENATA SANTANA DADALTO BISSOLI
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
, em razão de falha na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

Narra que no dia 12/11/2024, juntamente com um grupo de familiares e amigos, embarcou no aeroporto de Vitória-ES (VIX) com destino ao aeroporto de Guarulhos-SP (GRU), visando fazer conexão, para, em seguida, embarcar para o destino final em Milão-Itália (MXP).

Assevera que não bastasse o atraso de 01 (uma) hora na partida do primeiro trecho da viagem, entre Vitória e São Paulo, que quase provocou a perda do embarque no voo internacional – pois os terminais doméstico e internacional do aeroporto de Guarulhos são muito distantes um do outro – os problemas na prestação dos serviços se agravaram em seguida.

Menciona que após passar pelo processo de embarque na aeronave que faria o voo internacional, a requerente e todos os demais passageiros permaneceram em seus assentos, por aproximadamente 04 (quatro) horas, em solo, sem ar condicionado, ou seja, passando muito calor e com sensação de sufocamento.

Aduz que passadas as 04 (quatro) horas no calor, dentro da aeronave fechada, sem ter havido uma solução para o problema, a requerente e os demais passageiros não tiveram outra alternativa, senão a de desembarcar literalmente no meio da pista de taxiamento e pegar um ônibus para voltar ao terminal e fazer o processo para pegar as bagagens de volta e passar pela imigração.

Informa que somente depois das 4h é que ficou sabendo, por meio de outros passageiros, que o voo havia sido de fato cancelado, sendo que só recebeu um e-mail algumas horas depois, informando a remarcação do voo para o dia seguinte, com saída no mesmo horário (18h), ou seja, com uma diferença de 24 horas do que foi contratado.

Alega que por conta de todo esse processo, que perdurou mais algumas horas após o desembarque da aeronave, a requerente e os demais passageiros saíram do aeroporto de Guarulhos somente por volta de 01 (uma) hora da madrugada do dia 13/11/2024, cansados/exaustos, com fome e indignados com aquela situação.

Por fim, afirma que apenas por volta das 18 (dezoito) horas do dia 13/11/2024, a requerente e os demais passageiros puderam embarcar de novo (Voo LA9452), com destino à Milão, na Itália, sendo que essa mudança de data lamentavelmente fez com que a mesma perdesse um dia da programação da viagem no país europeu e também uma diária do hotel.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16498398) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela requerente RENATA SANTANA DADALTO BISSOLI, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16498400), alegando que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior (readequação de malha aérea que prejudicou o tráfego aéreo), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões apresentada ao ID 16498404, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea considerando que é fato incontroverso nos autos que o autor foi impedido de embarcar no voo contratado e reacomodado unilateralmente no voo posterior.

No caso concreto, observa-se que a parte autora apresentou documentação que comprova que ao chegar em Guarulhos foi impedida viajar no dia marcado para o voo e reacomodada unilateralmente, no dia seguinte, em outro aeronave, resultando em atraso superior a 01 dias, o que a impediu de usufruir do primeiro dia no país de destino.

Além disso, restou demonstrado que os passageiros foram submetidos à espera na aeronave que se encontrava na pista de decolagem, sem ar condicionado.

A recorrente sustenta que o evento decorreu de “readequação da malha aérea” (força maior). Todavia, a jurisprudência mostra que problemas operacionais e manutenções extraordinárias são, em regra, fortuito interno, risco inerente à atividade da transportadora que não excluem responsabilidade, salvo prova cabal do contrário — ônus que incumbe à ré e que não foi cumprido.

Assim, a alegação genérica de “manutenção” ou “readequação” não elide a responsabilidade.

Deste modo, subsiste o dever da companhia aérea de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, diante dos transtornos e da violação às legítimas expectativas do passageiro.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou a recorrida fato que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - DANOS MORAIS - Possibilidade - Cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Falha na prestação do serviço configurada - Atraso de voo aproximado a 10 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada - Circunstância que ultrapassa o mero dissabor - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados - Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC - Danos morais configurados - Considerando o caso concreto, a verba indenizatória deve ser arbitrada no valor pretendido de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção a partir da publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC)- Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara - Sucumbência alterada - Sentença reformada - Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1003629-84.2023.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

A recorrida comprovou que o fato lhe causou à perda de um dia na Itália, país de destino da viagem — evento único, de alto valor social/afetivo. A perda de compromisso dessa natureza transcende o aborrecimento cotidiano e gera abalo moral legítimo.

Há nos autos cancelamento de voo, reacomodação unilateral, ausência de alternativas razoáveis e espera dentro da aeronave, sem ar condicionado — conjunto fático que, como corretamente assinalado pelo juízo, legitima a reparação por dano moral sem necessidade de prova íntima adicional do sofrimento.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 10.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, diante do tempo de atraso na chegada ao destino (24h depois), estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)